Tribunal: TJPA
Processo: 0000881-87.2015.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000881-87.2015.8.14.0065

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: IVANICE MOREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. PLEITO CONDENATÓRIO. ALEGADA EXISTÊNCIA DE PROVAS SOBRE A AUTORIA DELITIVA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS ATRIBUÍDO AO RECORRIDO. TESE IMPROCEDENTE.
1. Verificada a ausência de comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas ante a falta do laudo toxicológico definitivo, impõe-se a absolvição do recorrente. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido da nulidade do julgamento sem a realização do laudo definitivo de constatação da droga, em razão de se tratar da prova hábil acerca da materialidade delitiva, admitindo-se, somente em casos excepcionalíssimos, a condenação por crime de tráfico de drogas sem a juntada do laudo toxicológico definitivo aos autos. 3. Na hipótese em análise não se detecta outros meios de prova que sejam capazes de evidenciar a materialidade do delito em tela.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta pelo Ministério Público Estadual, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Xinguara, que absolveu a apelada da conduta delitiva constante no art. 33, da Lei 11.343/2006, que lhe foi imposta na denúncia acusatória.

Narra a denúncia, de forma sintética, que
no dia 04/03/2015, por volta das 17h, a acusada Ivanice Moreira dos Santos foi flagrada em sua própria residência, situada na rua Pingo de Ouro, nº 448, Setor Sol Nascente, Bairro Sapucaia, município de Xinguara/PA, mantendo em depósito 04 (quatro) papelotes de droga vulgarmente chamada de "crack", que estavam escondidas dentro de um urso de pelúcia.

Em razões recursais
,
ID 6547353
, alega o Órgão Ministerial que a decisão absolutória deverá ser reformada para um decreto condenatório, haja vista existirem nos autos provas seguras quanto à autoria delitiva imputada ao denunciado.

Em contrarrazões,
a defesa do recorrido, assistido pela Defensoria Pública Estadual, pugna pela manutenção da sentença guerreada.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Marcos Antônio Ferreira das Neves, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar a tese apresentada no presente recurso.

DA PRETENDIDA REFORMA DA SENTENÇA RECORRIDA.

Alega o Órgão Ministerial que a decisão absolutória deverá ser reformada para um decreto condenatório, por entender existentes provas suficientes nos autos sobre a autoria delitiva atribuída ao apelado.

Razão não lhe assiste.

É que, da análise do conjunto probatório, vê-se que somente foi juntado ao processo o
laudo
preliminar de constatação da droga apreendida (
ID 6547363
). O
laudo

toxicológico

definitivo
, no entanto, imprescindível para a configuração da materialidade do delito tráfico de drogas, não foi acostado aos autos.

O Auto de Constatação Provisório (ID 6547363), que apenas faz alusão que o material encontrado com a denunciada trata-se da droga “crack”, sem fazer referência a quantidade de droga apreendida nem trazendo o referido documento o nome de quem procedeu a perícia, existindo tão somente uma rubrica aposta no final do Auto de Constatação, sem ser informado de quem seria essa assinatura, não serve tal documento para se comprovar a materialidade do crime, já que não foi acostado ao processo o Laudo Toxicológico Definitivo, apesar de ter sido solicitado pela Autoridade Policial.

Ora, o delito de tráfico de drogas possui natureza material, se fazendo necessário, portanto, a realização de
laudo
pericial
definitivo
para a constatação da existência da droga. A ausência de
laudo

toxicológico

definitivo
conduz à
falta
de materialidade e a consequente
absolvição
do réu.

A propósito, ensina com propriedade os professores Nestor Távora e Rosmar Rodrigues Alencar, que:

"O
laudo
preliminar serve para dar viabilidade ao início da persecução penal. Para que ocorra a condenação, entretanto, será necessária a realização do
laudo

definitivo
, com a participação de dois peritos." (in "Curso de Direito Processual Penal", 8ª edição - revista, ampliada e atualizada - Editora Juspodvm - Bahia, 2013, página 414).

Esse mesmo entendimento é esposado pelo STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALTA GRAVE. POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO. NULIDADE ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DO PROCEDIMENTO

1. Esta Corte tem jurisprudência firmada no sentido de que, "para a condenação pela prática de ato infracional análogo ao crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é imprescindível a elaboração do laudo de exame toxicológico definitivo, sob pena de se impor a absolvição do acusado, por ausência de provas acerca da materialidade do ato" (AgInt no AREsp n. 1.520.620/AL, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 2/12/2019).

2. A falta do laudo toxicológico deve ser suprida com outros elementos que confirmem o fato, ou seja, com um conjunto probatório independente que comprove a materialidade do delito, sendo insuficiente a confissão do acusado. E isso não veio aos autos.

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 530.436/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe de 10/8/2020.)

Assim, por não ter sido demonstrada a materialidade do crime de tráfico de drogas atribuído à recorrida, já que o Laudo definitivo não foi trazido ao processo, e o Laudo de Constatação não possui a certeza suficientes para se demonstrar a materialidade do crime, nem existir outros elementos que confirmem tal fato, necessário se faz manter a decisão absolutória, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, na esteira do Parecer Ministerial,
NEGO-LHE provimento
.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 28/05/2024